Tribunal: TCU
Processo: 010.354/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6523/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.354/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caruline Forbrig (XXX.046.480-XX); Ana Paula Matias Rodrigues (XXX.007.100-XX); Gabriel Andre Schein (XXX.816.150-XX); Henrique Knabach Voigt (XXX.659.170-XX); Jonatas Seben (XXX.145.980-XX); Lucinara Hernandorena Mattos (XXX.021.980-XX); Marina Vianna Otte (XXX.036.140-XX); Milene Redu de Melo Wahast (XXX.513.660-XX); Milton Goebel Junior (XXX.393.880-XX); Otavio Schuster Spiecker (XXX.896.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.